Tribunal: TJSP
Processo: 2215206-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS FUNDADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO CUJO DISPOSITIVO PREVIU O PAGAMENTO DAS PENSÕES MENSAIS NA FORMA DO ARTIGO 950, § ÚNICO, DO CC – PRETENSÃO DA EXECUTADA DE QUE O PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA NÃO ENVOLVA AS PENSÕES VINCENDAS – INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS RELEVANTES – TESE AFASTADA – DECISÃO DE REJEIÇÃO

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS FUNDADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO CUJO DISPOSITIVO PREVIU O PAGAMENTO DAS PENSÕES MENSAIS NA FORMA DO ARTIGO 950, § ÚNICO, DO CC – PRETENSÃO DA EXECUTADA DE QUE O PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA NÃO ENVOLVA AS PENSÕES VINCENDAS – INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS RELEVANTES – TESE AFASTADA – DECISÃO DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215206-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante HENBER
TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, é agravado REINALDO JULIÃO DA
SILVA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2215206-75.2019.8.26.0000
Agravante: Henber Transportes e Logística Ltda
Agravado: Reginaldo Julião da Silva
Comarca: Lins - 2a Vara Cível (autos no 0002103-23.2019.8.26.0322)
Juiz prolator: Antônio Apparecido Barbi
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS FUNDADA EM
ACIDENTE DE TRÂNSITO FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO
CUJO
DISPOSITIVO
PREVIU
O
PAGAMENTO DAS PENSÕES MENSAIS NA FORMA
DO ARTIGO 950, § ÚNICO, DO CC PRETENSÃO DA
EXECUTADA DE QUE O PAGAMENTO EM PARCELA
ÚNICA NÃO ENVOLVA AS PENSÕES VINCENDAS
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS RELEVANTES
TESE AFASTADA
DECISÃO DE REJEIÇÃO DA
IMPUGNAÇÃO MANTIDA
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 33857
Interpõe a executada agravo de instrumento contra a
decisão interlocutória que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de
sentença, oriunda de ação de reparação de danos fundada em acidente de
trânsito, de sorte a reputar correto o valor apontado pelo exequente ao
tempo do início da fase de cumprimento (R$ 158.481,39).
A agravante busca ver reconhecido o excesso de
execução, argumentando, em síntese, ser inviável incluir a cobrança de
pensões mensais vincendas em parcela única com base na regra do artigo
950 do CC, até mesmo porque não se pode descartar a hipótese do
beneficiário vir a falecer antes do termo final da obrigação de pagamento
das pensões.
O recurso foi recebido em seu regular efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2215206-75.2019.8.26.0000
devolutivo e devidamente processado, ausente contraminuta.
É o relatório.
A insurgência não prospera.

O presente agravo foi tirado da fase de cumprimento
de sentença proferida em ação de reparação de danos fundada em
acidente de trânsito, sendo que a única questão a ser dirimida nesse
recurso diz respeito à possibilidade ou não de ser pago de uma só vez o
montante a que foi condenada a executada a título de pensões mensais.
No caso, consoante se verifica no título judicial
transitado em julgado (fls. 14/21), o autor requereu expressamente o
pagamento de pensão mensal decorrente da redução da sua capacidade
de trabalho até a data em que vier a completar setenta anos de idade, em
valor a ser arbitrado pelo juízo e que deverá ser pago em parcela única.
Ao passo que o dispositivo da sentença ressalvou expressamente a
hipótese do autor optar pelo recebimento de uma só vez do valor da
indenização, nos termos do parágrafo único do artigo 950 do Código
Civil.
Em assim sendo, perfeitamente possível a incidência
do aludido dispositivo na fase de cumprimento de sentença, porquanto
expressamente prevista a sua aplicabilidade no título judicial.
No tocante à tese sustentada pela agravante, frise-se,
inicialmente, que o aludido dispositivo refere-se expressamente ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2215206-75.2019.8.26.0000
pagamento de pensão, não fazendo nenhuma distinção entre parcelas
vencidas e vincendas para efeito de inclusão no montante da parcela
única a ser satisfeita.
Por outro lado, não há nenhuma diferença
ontológica entre arbitrar já na sentença de conhecimento uma
indenização global em valor que leve em conta o tempo da sobrevida
provável da vítima e, como ocorreu na hipótese, estabelecer a
indenização mediante pensionamento mensal com base no mesmo limite
temporal de sobrevida provável, devendo ser admitido em ambos os
casos, por conseguinte, o pagamento da obrigação de uma só vez tal
como prevê o indigitado artigo.
Portanto, a situação hipotética do exequente vir a
falecer antes de completar setenta anos de idade, data limite do
pensionamento
mensal
fixado
na
condenação,
não
representa
fundamento suficiente para afastar a incidência da regra do parágrafo
único do artigo 950 do CC.
Em conclusão, correta se afigura a decisão de
primeiro grau, não ostentando o recurso interposto força de
convencimento capaz de autorizar a adoção de entendimento diverso.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo de instrumento.
ANDRADE NETO
Relator